Tribunal: TJSP
Processo: 2173311-61.2024.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Cautelar Inominada Criminal – Tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, furto e posse de entorpecente para uso pessoal – Pretendida concessão de efeito ativo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que "converteu cautelarmente o regime semiaberto em prisão domiciliar" em favor da sentenciada – Reeducanda que se encontrava foragida do sistema

Ementa:
Cautelar Inominada Criminal – Tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, furto e posse de entorpecente para uso pessoal – Pretendida concessão de efeito ativo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que "converteu cautelarmente o regime semiaberto em prisão domiciliar" em favor da sentenciada – Reeducanda que se encontrava foragida do sistema prisional desde 2017
Magistrada que extrapola os limites de sua competência ao "converter cautelarmente o regime semiaberto em prisão domiciliar", presidindo audiência de custódia.
O art. 117 da LEP apenas permite prisão domiciliar aos condenados que estejam em regime aberto (inclusive no que diz respeito a sentenciados com filhos menores, nos termos do inciso III do referido dispositivo legal).
A possibilidade de aplicação de prisão domiciliar para mães de filhos menores de idade, descrita no art. 318, III e V, e no art. 318-A, ambos do CPP, tão somente se aplica, com efeito, a presas cautelarmente recolhidas, o que não era o caso da sentenciada.